Tribunal: TJDFT
Processo: 0712230-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0712230-66.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF INTERESSADO: MARCELO CLEANTO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, o qual determinou que o ora reclamante oportunize, no prazo decadencial de seis meses, a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da ação penal n. 0015910-09.2011.8.07.0003, fundamentando que, diante da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, que acrescentou o parágrafo 5o ao art. 171 do Código Penal, o delito de estelionato, como regra, passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. O “Parquet” argumentou, em suma, que, por mais que a lei nova mais favorável ao réu deva ser aplicada em seu favor, não se pode permitir que afete direito líquido e certo do ofendido de ver apurada a infração penal, por se tratar de garantia constitucional. Ponderou que, como reconhece esta Corte e os Tribunais Superiores, a lei não exige maiores formalidades para a manifestação do interesse do ofendido, como condição de procedibilidade da ação penal condicionada à representação. Nesse sentido, destacou que a vítima manifestou inequivocamente sua vontade de ver deflagrada a persecução penal, pois compareceu à Delegacia de Polícia, forneceu elementos indiciários no curso da investigação e apontou o acusado como autor do crime de estelionato, além de ter ajuizado ação cível para reaver o prejuízo (processo n. 2009.03.1.030537-6), que, aliás, foi considerável, superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Acrescentou que o fato ocorreu há muitos anos e a determinação no sentido de que o reclamante formalize a representação da vítima retardará ainda mais o desfecho da ação penal, de modo que o acusado poderá ficar impune enquanto a vítima vê suas chances de obter justiça se esvaírem em razão do decurso do tempo. Ainda, argumentou que, se fosse essa a intenção do legislador, teria feito como na Lei n. 9.099/95, que, ao prever, no art. 88, que dependerá de ação penal os crimes de lesões corporais leves e de leões culposas, em seguida, no art. 91, determinou a intimação do ofendido ou do seu representante legal para manifestar o interesse na persecução no prazo de trinta dias. Em face do exposto, requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja considerada sanada a exigência do § 5o do art. 171 do Código Penal. É o relatório. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na decisão reclamada, a eminente autoridade judiciária salientou que, à época do oferecimento da denúncia e do seu recebimento, o crime de estelionato era apurado por meio de ação penal pública incondicionada. No entanto, com a edição da Lei n. 13.964/2019, passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Assim, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, determinou que o Ministério Público oportunize à vítima a formalização do seu interesse no prosseguimento da ação penal, no prazo decadencial de seis meses, a contar da vigência da nova lei. Confira-se: Compulsando os autos, verifico que à época dos fatos em apuração, bem como quando do oferecimento da denúncia e o seu respectivo recebimento, a apuração do crime de estelionato se dava por meio de ação penal pública incondicionada. Ocorre que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, a ação penal para apuração do crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima, salvo quando esta for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz, o que não é o caso dos autos. Dessa forma e em observância ao princípio da retroatividade benéfica, cuja aplicação no presente feito se deve à Lei n. 13.964/2019, que inseriu o parágrafo 5o no artigo 171 do Código Penal, tornando a ação penal para processamento do crime de estelionato condicionada à representação da vítima, tenho que para o regular prosseguimento do feito faz-se imprescindível a representação do ofendido. Lado outro, é certo que, nos crimes em que se exige a representação das vítimas, não é Poder Judiciário que colhe ou busca a formalização do ato permissivo que confere ao Parquet a legitimidade para propor a ação penal. Desse modo, oportunizo ao Ministério Público a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da presente ação penal, a qual deve se dar no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 103 do Código Penal, contados da vigência da lei supracitada. Além disso, c onsiderando que o curso do processo e do prazo prescricional encontra-se suspenso, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (ID 46851860), dê-se vista ao Ministério Público, imediatamente e a cada 6 (seis) meses, para fins de localização do acusado e para requerer o que entender de direito. (ID 16084185, p. 131) A concessão de pedido liminar exige a presença concomitante dos requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Na hipótese, não se observa “periculum in mora” apto a autorizar a medida liminar pleiteada, pois a Lei n. 13.964/2019 foi publicada no dia 24-dezembro-2019, para, nos termos do seu art. 20, entrar em vigor no prazo de 30 dias da sua publicação. Assim, uma vez que a vigência da nova lei teve início em 23-janeiro-2020, o prazo decadencial de seis meses para a representação da vítima só findará em 23-julho-2020, merecendo destacar que o curso da prescrição está suspenso, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu está em local incerto e não sabido e não respondeu à citação editalícia. Portanto, não ocorrerão danos irreparáveis ou de difícil reparação até o julgamento do mérito da presente reclamação. Cumpre esclarecer, ainda, que a suspensão da ação penal não repercutiria no prazo para oferecer a representação que, por ser decadencial, não se suspende nem se interrompe. Ademais, vê-se que os fundamentos que amparam o pleito liminar confundem-se com as razões do mérito, as quais deverão ser oportunamente decididas pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Oficie-se ao Juízo, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 3. Dê-se vista à Defensoria Pública para que apresente resposta, em nome do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator